Tribunal: TJMT
Processo: 1020532-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020532-49.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNNO FELLYPE DE JESUS MORAES - CPF: 081.473.951-24 (EMBARGANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (EMBARGANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 692.271.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. tráfico de drogas privilegiado. alegação de omissão e obscuridade sobre desclassificação para uso pessoal. inexistência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, Apelação Criminal para readequar as penas do embargante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, por tráfico de drogas privilegiado, visando “
sanar as omissões e obscuridades apontadas”
, com “
prequestionamento da matéria
”.

II. Questão em Discussão

“
Omissão e obscuridade quanto à análise de elementos probatórios apresentados pela defesa, que poderiam conduzir à desclassificação do delito para uso pessoal, conforme o disposto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, bem como, a própria insuficiência probatória para caracterizar o crime de tráfico de drogas
”.

III. Razões de Decidir

1. Não se verifica omissão porque o acórdão analisou expressamente a matéria relativa à insuficiência de provas e desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

2. O vício de obscuridade não se mostra configurado porque as razões do julgado foram claras, permitindo a compreensão do convencimento adotado
.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica no caso

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.3.2016; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.3.2015; TJMT, Enunciados Criminais no 3, no 7 e no 8; TJMT, Ap no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.2.2024; TJMT, Ap no 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2023; TJMG, Emb. Inf. no 0050142-92.2020.8.13.0037, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, j. 6.3.2024; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000, Rela. Desa. Fátima Gomes, j. 17.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1020532-49.2024.8.11.0003 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: RAFAEL BARRETO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

RAFAEL BARRETO DA SILVA contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1020532-49.2024.8.11.0003 para readequar as penas do embargante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 279482868).

O embargante sustenta que “
a decisão recorrida apresenta omissão e obscuridade quanto à análise de elementos probatórios apresentados pela defesa, que poderiam conduzir à desclassificação do delito para uso pessoal, conforme o disposto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, bem como, a própria insuficiência probatória para caracterizar o crime de tráfico de drogas
”.

Pede o provimento para “
sanar as omissões e obscuridades apontadas”
, com “
prequestionamento da matéria
” (ID 280710864).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 1020532-49.2024.8.11.0003, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante por tráfico de drogas nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Os policiais militares [Welder Pereira Tavares e Valdenio Leite Oliveira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 4 (quatro) porções de cloridrato de cocaína com massa de 2,63g (dois gramas e sessenta e três decigramas), 4 (quatro) porções de maconha com peso de 26,30g (vinte e seis gramas e trinta decigramas) e R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, no dia 12.8.2024, por volta das 23h15min, na residência localizada à rua Edgar de Souza, no 1.230, bairro Jardim Luz da Yara, no município de Rondonópolis/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) durante rondas de rotina, visualizaram uma motocicleta Honda, modelo CG, cor azul, sem placa, em frente à referida residência, razão pela qual decidiram averiguar a situação; 2) o apelante BRUNO abriu o portão e, ao perceber a presença dos policiais militares, correu em direção aos fundos do imóvel, dispensando 2 (duas) porções de drogas, tendo sido abordado logo em seguida; 3) o apelante RAFAEL tentou pular o muro, mas foi contido pelo agentes policiais; 4) realizada busca pessoal, localizaram 3 (três) porções de cloridrato de cocaína e 3 (três) de maconha [embaladas para venda], além de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, em posse de RAFAEL; 5) em entrevista pessoal, RAFAEL informou ser membro da facção criminosa do “Comando Vermelho” e admitiu a comercialização de drogas, enquanto BRUNO confirmou ter repassado os entorpecentes ao RAFAEL e afirmou também fazer parte do “Comando Vermelho” (ID 258674677; ID 258674680; ID 258675209).

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Não bastasse, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína e maconha divididos em porções individuais] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

A conduta de trazer consigo porções individuais de drogas variadas [cloridrato de cocaína e maconha], prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 1007955-14.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

De mais a mais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.” (TJMT, Ap no 0011751-16.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes [BRUNNO FELLYPE DE JESUS MORAES e RAFAEL BARRETO DA SILVA] por tráfico de drogas deve ser preservada
.
[...]
”. (ID 279482868)

Observa-se, pela literalidade do acórdão, que a matéria relativa à insuficiência de provas para condenação e desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecentes foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara criminal, sendo que há elementos de convicção que conduzem à responsabilidade penal.

Isso porque a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos com o embargante resultou comprovada, motivo pelo qual “
a condenação por tráfico deve se impor, não havendo espaço para a desclassificação pleiteada
” (TJMG, Emb. Inf. no 0050142-92.2020.8.13.0037 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 4a Câmara Criminal – 6.3.2024).

Frise-se que omissão passível de ser sanada por embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Por sua vez, “
a obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
” (EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016). Em outras palavras, não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Assim sendo, não se identificam vícios [omissão ou obscuridade] a serem sanados, mas propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025